Tribunal: TJSP
Processo: 0001830-44.2021.8.26.0073
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Ana Maria Baldy
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
VÍCIOS CONSTRUTIVOS. Comprador que afirma a existência de vícios construtivos no imóvel (rachaduras). Sentença de parcial procedência que determinou o pagamento dos valores necessários para o reparo no imóvel, conforme laudo pericial e fixou indenização por danos morais. Inconformismo do autor. Pedido de realização de nova perícia. Laudo elaborado por engenheiro civil e devidamente fundamentado.

Ementa:
VÍCIOS CONSTRUTIVOS. Comprador que afirma a existência de vícios construtivos no imóvel (rachaduras). Sentença de parcial procedência que determinou o pagamento dos valores necessários para o reparo no imóvel, conforme laudo pericial e fixou indenização por danos morais. Inconformismo do autor. Pedido de realização de nova perícia. Laudo elaborado por engenheiro civil e devidamente fundamentado. Autor que sequer juntou laudo técnico divergente, aduzindo meras alegações de discordância. Perícia que não constatou a depreciação do bem nem entendeu ser necessária a demolição e reconstrução do imóvel. Apelante que não indicou qualquer valor que necessitará durante os reparos, determinação de apuração na liquidação de sentença mantida. Pedido de majoração de danos morais, afastado. RECURSO NÃO PROVIDO.